Tribunal: TCU
Processo: 015.548/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72025, modalidade Concorrência (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de engenharia, visando à Execução de Obras de Serviços de Reparo e Adaptações do 1° Andar do Laboratório de Inovação em Saúde Pública Fase II LISP Maternidade Escola-ME/UFRJ, no âmbito das atividades do Projeto Construção do Laboratório de Inovação em Saúde Pública-LISP ME / UFRJ da Maternidade Escola/UFRJ, localizado no Polo de Biotecnologia (antiga BioRio), Quadra C, Av. Carlos Chagas Filho, 791 Lote 29, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ, 21941-904 - Laboratório de Inovação em Saúde Pública LISP/ME. )

Inteiro teor:
Acórdão 489/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para: a) no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, visto não haver interesse público na suspensão do certame para posterior retorno de fases, considerando o custo administrativo frente a pequena diferença entre a proposta inabilitada e a proposta vencedora; c) determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.548/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Universitária José Bonifácio - Mec (42.429.480/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universitária José Bonifácio - Mec. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Haus Martins (069406/OAB-RJ), Claudio Nicolau Yabrudi (127319/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Universitária José Bonifácio - Mec; Marcos Aurelio Carneiro dos Santos Reis, representando Locplan Locadora e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Universitária José Bonifácio sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência Presencial 7/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a desclassificação sumária de proposta com desconto de 25,00730447% em relação ao orçamento de referência, com presunção de inexequibilidade da proposta, afronta à jurisprudência do TCU presente nos Acórdão 3794/2024-TCU-Primeira Câmara , 2.088/2024-TCU-2a Câmara, 408/2024-TCU-Plenário, 465/2024-TCU-Plenário, Acórdão 2378/2024-TCU-Plenário e a Súmula - TCU 262; e os princípios da busca da proposta mais vantajosa para a Administração, da economicidade, do interesse público e da razoabilidade (art. 5o da Lei 14.133/2021); b) a utilização do pregão na modalidade presencial sem que estivesse demonstrada a inviabilidade da utilização da modalidade eletrônica viola o art. 17, §2o da Lei 14.133/2021; e c) a ausência de fase de disputa aberta em licitação cujo critério de julgamento é o menor preço global viola o art. 56, §1o da Lei 14.133/2021.